Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA. FLEXIBILIZAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE EVIDENCIADA. MANTIDA.

1. A lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, os quais estão elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Ocorre que tal regra é excepcionada pela jurisprudência quando há flagrante desvirtuamento da conta o desvirtuamento da conta poupança, que ocorre quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras.

2. No caso dos autos, a movimentação tal como realizada desvirtua a finalidade da conta poupança, que é a de poupar as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro, as quais são acrescidas de remuneração pela instituição financeira, o que reforça o entendimento do uso daquela como conta corrente, de movimentação usual, e torna possível a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista na lei processual.

3. Recurso conhecido e improvido.